Tribunal: STF
Processo: HC 213608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Caetano Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.



    3. No caso, a princípio, verifica-se que o decisum apontou dados extraídos do caso concreto aptos a justificar a custódia cautelar, tais como a elevada quantidade de entorpecente apreendida – 3,336kg (três quilos, trezentos e trinta e seis gramas) de maconha – e o fato de o agravante ser reincidente específico, razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido.



    4. Deve-se, portanto, aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 710.389 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Crime da comarca de Ituiutaba/MG, para que preste informações sobre o Processo n. 500.4349-33.2021.8.13.0342, especialmente sobre a diligência de busca e apreensão realizada na residência do ora paciente.



    5. Após, vista ao Ministério Público Federal.



    6. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator